Tribunal: TJSP
Processo: 1025374-32.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025374-32.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é embargado GEDES ROBERTO
MAZIEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 15066
2
Embargos de Declaração no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André (5a Vara Cível)
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Gedes Roberto Mazieiro
Voto no 15.066
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de contradição, e pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de aclaratórios opostos contra a decisão
colegiada que deu parcial provimento à apelação da autora. Inconformada, a
embargante aponta contradição no v. Acórdão, ao fundamento da legalidade
do reajuste do prêmio em função da idade. Aduz que cumpriu os requisitos do
precedente vinculante, bem como as normas que regulam o setor. Postula o
acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 15066
3
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar ao afastar o reajuste em função da faixa etária da autora. Com
efeito, constou expressamente:
“Pese o inconformismo da ré, deve ser observado o julgamento
do Recurso Especial qualificado como repetitivo (art. 543-C, do CPC/73 e art. 1.040,
do CPC/15), que pacificou o entendimento de que a operadora do plano de saúde
pode aumentar a mensalidade do usuário por mudança de faixa etária desde que haja
previsão expressa no ajuste, siga os normativos expedidos pelos órgãos regulatórios
do setor e desde que aplicados reajustes arrazoados.
A tese sedimentada pelo Superior Tribunal no REsp n.
1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, dj. 19.12.2016, tem a seguinte
dicção:
'TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 15066
4
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso'

A Lei no 9.656/98 dispõe, em seu art. 15, que A variação das
contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1° do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente
poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas
pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.
Em relação aos valores previstos, o art. 3o, da Resolução
Normativa no 63, de dezembro de 2003, expedida pela Agência Nacional de Saúde,
estabelece que o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis
vezes o valor da primeira faixa etária. E também dispõe o inc. II, de referido artigo,
que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à
variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
Referido normativo repete o teor da Resolução no 06, de
novembro de 1.998, do Conselho de Saúde Suplementar, a qual determina, em seu
art. 2o, que As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde
poderão adotar por critérios próprios os valores e fatores de acréscimos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 15066
5
contraprestações entre as faixas etárias, desde que o valor fixado para a última faixa
etária, não seja superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária.
Feitas tais considerações deve se relevar que o contrato firmado
entre as partes estabelece reajustes por 07 diferentes faixas etárias, em unidades de
serviço - US (fls. 45 e 263).
Todavia, tal critério (US), aplicado exclusivamente pela
operadora-ré, mostra-se obscuro, dependente da aplicação de fórmulas matemáticas
complexas e ininteligíveis ao consumidor comum, o que caracteriza violação ao dever
de transparência e informação clara e não pode ser considerado para majoração do
prêmio. É o que se verifica nas cláusulas 15 (fls. 45), situação a determinar,
consequentemente, o reconhecimento da abusividade do contrato à luz do Código de
Defesa do Consumidor.
O precedente vinculante já mencionado, REsp no 1.568.244/RJ,
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, dj. 19.12.2016 deixa indene de dúvidas:
'(...) 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como
(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem
em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da
especial
proteção
ao
idoso,
dado
que
aumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 15066
6
excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar
a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais
de aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do
limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde
há mais de 10 (dez) anos.” (g.n.).
Além disso, a Súmula 100 desta Corte de Justiça preconiza: 'O
contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 15066
7
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.'
Veja-se, ademais, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
expressamente determinou que as operadoras comprovassem os motivos da
majorante imposta item iii da tese o que não se viu no caso dos autos.”
Não se vislumbra, portanto, na decisão impugnada, vícios
passíveis de serem corrigidos por meio dos aclaratórios, não se justificando
sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 15066
8
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 15066
9
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025374-32.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 15066
10
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR